Tribunal: TJPA
Processo: 0817848-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817848-97.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0817848-97.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. NÃO ATENDIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o atendimento da população em fila reprimida no TFD ao médico neuropediatra para o Hospital Regional do Tapajós
;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Possibilidade do cumprimento provisório da obrigação através de bloqueio de verba pública para satisfação direta da obrigação.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba, nos autos da
AÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo n. 0806678-56.2023.8.14.0024)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, tendo como feito de origem Ação Civil Pública (Proc.0804083-84.2023.8.14.0024).

Historiando os fatos, constato que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Itaituba visando a contratação de um profissional de neuropediatria para atuar no Hospital Regional do Tapajós, seja através de convênio ou de outro instrumento de cooperação técnica.

O juízo
a quo
determinou nos autos da Ação Civil Pública que os requeridos cumprissem a obrigação. No entanto, apesar de intimados permaneceram inertes, razão pela qual o Ministério Público ingressou com pedido de cumprimento provisório da obrigação requerendo a imposição de execução de multa, devendo ser realizado o bloqueio da verba pública no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a ser revestido em favor dos pacientes que se encontram na fila reprimida do TFD a espera de consulta com neuropediatra.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

“(...)
Dessa forma, comporta acolhimento o requerimento formulado pelo exequente para tentativa de penhora de valores, via SISBAJUD quanto para o cumprimento da obrigação de fazer.

01. Ante o exposto
, DEFIRO
o bloqueio de valores na forma requerida pela autor, via SISBAJUD, até o importe de R$ 100.000,00, nos termos do art.
854
do
CPC
.

02. INTIME-SE
o(a)(s) executado(a)(s) da constrição judicial realizada nestes autos (SISBAJUD) através de seu(ua) patrono(a) ou pessoalmente, se não possuir advogado constituído ou for assistido pela Defensoria Pública, observando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de embargos à execução (artigo 915, do Código de Processo Civil – CPC);

03. Após, com ou sem oferecimento de embargos à execução,
CONCLUSOS
novamente para apreciação do magistrado
. (...)”

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, argumenta que não poderia ocorrer o cumprimento provisório da decisão em autos apartados, assim como seria impossível determinar o bloqueio de verbas públicas para compelir o Estado a cumprir a prestação de saúde.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 17483058
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresenta contrarrazões ao recurso (ID nº 18413494).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, exarou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID nº19170304).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir a contratação de profissional de neuropediatria para atuar no Hospital Regional do Tapajós.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a fila reprimida do TFD para consulta com neuropediatra.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da população, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/
2021)

PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE

DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id.
2161653 - Pág. 12
/14 e Id.
2161653 - Pág. 16
), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810).

Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar

7.
Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 )

Ademais, é possível o cumprimento provisório da obrigação, visando a antecipação da eficácia executiva da decisão judicial.

In casu
, a multa aplicada quando da concessão da liminar foi confirmada quando da sentença terminativa (ID nº102698631) nos autos da Ação Civil Pública (Proc.0804083-84.2023.8.14.0024). Veja-se:

“Ora, a tutela jurisdicional visa não só à efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido,
confirmando a tutela liminar concedida nestes autos
.”

Desta feita, é plenamente possível o cumprimento provisório da obrigação ao determinar a contratação de um profissional de neuropediatria na rede de saúde municipal ou estadual para atuar junto ao Hospital Regional do Tapajós.

Através do sequestro da verba pública foi possível satisfazer com os recursos bloqueados a pretensão do autor, pois o dinheiro bloqueado foi utilizado para satisfazer diretamente a obrigação e não para compelir o ente público a fazê-lo, conforme se constada da petição de Ministério Público (Id nº 114870452 – Proc.0806678-56.2023.8.14.0024).

Assim, encontra-se amparada na jurisprudência pátria a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de cumprimento da obrigação de fazer ordenada ao ente público.

Desta forma, não se pode desprezar a vida e o dano irreparável que a falta de atendimento ao médico especialista em neuropediatra poderia ocasionar aos pacientes em espera na fila, em detrimento de qualquer outro bem ou argumento apresentado pelo ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de AGOSTO

de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 13/08/2024